Tribunal: TJES
Processo: 5005474-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005474-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONDOMÍNIO. DANO DE COMPONENTE ELÉTRICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RISCO INERENTE DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Visando

comprovar o dano sofrido pelo elevador
de serviço

do condomínio segurado,
a apelada juntou
laudo técnico
realizado à época do dano,
que confirma
que o dano
decorreu de problemas elétricos.

2.
Colacionou a apelada
documentos do seguro, do orçamento do conserto do elevador danificado,
e
do valor
efetivamente
pago pela apelada, comprovando todo o custeio da seguradora no reparo do objeto danificado em decorrência de problemas elétricos.

3.

A verossimilhança entre os fatos alegados pela apelada em inicial, e os laudos técnicos apresentados demonstram que o dano gerado foi decorrente
de uma
oscilação
de energia elétrica.

4.
Os picos de energia são comuns e não figuram hipótese de exclusão de responsabilidade, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pelo apelante.

5.
A
única prova juntada pelo apelante resume-se a
s
telas sistêmicas
internas que
não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, de forma que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, (373, II, CPC).

6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005474-24.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogado do(a) APELANTE:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES26921-S
Advogado do(a) APELADO:
SERGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA - RJ135753-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
em face de r. sentença
(ID 5608174) que julgou procedente os pleitos autorais para
condenar a requerida a ressarcir a requerente no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), que correspondem à soma dos valores pagos aos segurados indicados a ID 10072936, corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento de cada indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

E
m razão de os juros e correção monetária terem o mesmo termo inicial, somente deverá incidir a taxa SELIC, sem a aplicação de correção monetária por índice autônomo.

Condeno
u também
a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10%(dez por cento) do valor da condenação, em observância ao §2º do Art. 85, do CPC.

Compulsando os autos de origem, trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
pleiteando o ressarcimento dos valores despendidos no conserto de equipamentos elétricos do condomínio segurado em 29/07/2021, decorrente de uma oscilação de tensão na rede elétrica, esta fornecida pela concessionária requerida.
Da oscilação de energia, foi gerado um dano no montante de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), pago em 31/08/2021.

No que diz respeito ao nexo de causalidade,
visando comprovar
que o dano sofrido pelo elevador social decorreu de problemas elétricos,
a apelada juntou laudo técnico do elevador de serviço do condomínio segurado realizado à época do dano, em que se constatou que a causa do elevador ter parado de funcionar foi em decorrência da oscilação da rede elétrica com danos elétricos (ID 5608082).
Deste dano foi necessário trocar a peça do inversor, conforme se observa no documento de orçamento do conserto do referido elevador(ID 5608083).

Ainda, colacionou a apelada nos autos
o relatório do sinistro (ID 5608134), a apólice de seguro entre a apelada e o condomínio segurado cujo elevador apresentou defeito (ID 5608079), e o comprovante de pagamento do valor efetivamente despendido pela apelada (ID 5608136).

Tais elementos probatórios são suficientes para comprovar a verossimilhança entre os fatos relatados pela apelada e a responsabilidade da concessionária apelante, uma vez que resta nítido que a causa do dano decorre de oscilação de energia.

Os “picos de energia” são comuns e não figuram hipótese de exclusão de responsabilidade, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pelo apelante.

Dispõe a resolução nº 414/2010 da ANEEL que apenas se exime do dever de ressarci
r
, a distribuidora que comprova a inexistência do dano causal. Contudo, a única prova juntada pelo apelante resume-se a apresentar telas sistêmicas que não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, de forma que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, (373, II, CPC).

Em virtude da ausência de qualquer elemento probatório capaz de escusar a responsabilidade da apelante,
e, da ausência de impugnação específica do laudo técnico apresentado, correta a sentença prolatada em primeiro grau que
decidiu pela responsabilidade da
apelante para restituir o valor despendido no conserto do equipamento,
contados desde a data do prejuízo, isto é, do pagamento do conserto (dia 31/08/2021)
.

Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como pode se confirmar através dos recentes julgados:

[...]Assim,
para fins de indenização dos danos suportados pelo do usuário dos serviços, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado.
2. Para eximir-se da responsabilidade em referência,
cabe à concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC.
3. A Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010 dispõe acerca do procedimento a ser observado nas hipóteses em que o consumidor formula pedido administrativo de ressarcimento. 4.
À luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV), inexiste obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo de ressarcimento, de forma que o descumprimento dos procedimentos regulados pela ANEEL não impede a indenização do consumidor pelos danos causados por falhas na prestação de serviços.
5. “A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190140939, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022) 6. Recurso desprovido. (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 5007446-63.2021.8.08.0024. Relator: Des. Rodrigo Ferreira Miranda. DJe: 11/04/2023). (destaque).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – JUROS DE MORA – TAXA SELIC – DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.
1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhe as normas

relativas à responsabilidade objetiva, nos

termos do art. 37, § 6º, da Constituição

Federal. 3. Em relação aos juros de mora (taxa

Selic), em ações de regresso ajuizadas por

seguradoras em face do terceiro causador do

dano, o termo inicial para incidência dos mesmos

é a data do desembolso.

(TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 0009810-73.2019.8.08.0021. Relator: Des. Annibal de Rezende Lima. DJe: 14/08/2023). (destaque).

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. A CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.
2. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado. 3. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF. 4
. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n. 0026818-16.2018.8.08.0048. Relator: Des. Rapahel Americano Camara. DJe: 01/09/2023). (destaque).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação d
as requeridas
em 2% (dois por cento),
totalizando o importe de
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)